Tribunal: TJDFT
Processo: 0739586-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. USO RESTRITO. CENSEC. CRCJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISAS QUE PODEM SER REALIZADAS PELA PRÓPRIA PARTE CREDORA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).

2. O insucesso das pesquisas nos sistemas usuais não justifica a utilização de ferramenta que adentra na esfera da privacidade do devedor, sem qualquer indício de vínculo com pessoas jurídicas ou de utilidade concreta no acesso aos dados referentes a embarcações listadas no Tribunal Marítimo e no Registro Aeronáutico Brasileiro.

3. A Central de Informação do Registro Civil (CRCJud) sistema de gerenciamento de banco de dados criado com o objetivo de integrar todas as Serventias de Registro Civil, e a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, que tem por objetivo auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais.

4. É possível efetivar a pesquisa em ambos os sistemas pela própria parte, sem necessidade de intervenção do juiz. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário a obrigação de efetuar pesquisas que podem ser realizadas pela própria parte credora.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.